Tribunal: STF
Processo: RE 99496
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
I.C.M. MERCADORIAS DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA APREENDIDAS EM VIAGEM
DESACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS.
LEGALIDADE DA APREENSAO QUE NÃO PODE SER INFIRMADA, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COM ARRIMO EM LEIS LOCAIS (SÚMULA 280). NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART-156, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL NÃO
CONFIGURADA. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE VERIFICOU, DADA
A DIVERSIDADE DOS CASOS DECIDIDOS NOS ACORDAOS EM CONFRONTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.